Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Produção probatória. Honorários periciais. Fixação. Proporcionalidade. Excesso não demonstrado. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à proposta de honorários periciais, homologando o valor de R$ 8.000.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar a adequação dos honorários periciais fixados na origem.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, cabendo ao magistrado decidir com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado.
4. O mero inconformismo do agravante, desacompanhado de prova pertinente de excesso ou discrepância em relação aos padrões de mercado, não justifica, por si só, revisar o valor homologado por decisão devidamente fundamentada nas especificidades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2027443, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1984183, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2084130, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026.